Tribunal: TJDFT
Processo: 0702214-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702214-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBIRATAN FRANCA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por UBIRATAN FRANÇA COSTA contra decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra BANCO DO BRASIL S.A.. O juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão de cobrança, abstenção de inscrição do nome do agravante em bancos de dados de proteção ao crédito e consignação, em juízo, das parcelas que entende devidas. Em suas razões (ID 42982096), alega que: 1) seu cartão do banco foi utilizado por terceiros para realização de transações bancárias; 2) os valores das operações não condizem com seu perfil de consumo; 3) os fraudadores tiveram acesso a seus dados pessoais armazenados pelo banco; 4) logo que constatou a fraude, antes de serem realizadas as transações, comunicou ao banco que foi vítima de atividade criminosa; 5) houve falha no dever de segurança; 6) a cobrança das operações não reconhecidas pode restringir o crédito do consumidor e ensejar a incidência de encargos e juros moratórios; 7) a instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo às fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensas as cobranças das transações não reconhecidas e que seu nome não seja incluído em bancos de dados de proteção ao crédito. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 42982104). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, está presente a probabilidade do direito. Para o Código de Defesa do Consumidor - CDC o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Em síntese, "nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor" (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 141). Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença de dois pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, o agravante afirma que, em 27/7/2022, recebeu contato telefônico de suposto funcionário do setor de segurança do banco, que teria relatado a realização de uma compra no cartão do crédito. Sustenta que, como não reconheceu a transação, foi orientado a cortar seu cartão e entregá-lo a um funcionário do banco que passaria em sua casa para recolhê-lo. Alguns minutos após a entrega do cartão, o filho do agravante, ao ter ciência do ocorrido, ligou para o banco e solicitou o cancelamento dos cartões recolhidos. A despeito disso, os criminosos realizaram uma compra de R$ 72.000,00 no cartão de crédito, uma no débito no valor de R$ 9.500,00 e um saque no valor de R$ 1.000,00. O agravante registrou boletim de ocorrência do mesmo dia e contestou administrativamente as transações (ID 42982106 – Págs. 27 e 35). A dinâmica dos fatos narrados na petição inicial, somada às provas produzidas, indica que o autor foi vítima do chamado “golpe do motoboy”: foi induzido a erro por falsário - que se apresentou como funcionário do banco - e entregou seu cartão a terceiro para suposta verificação de clonagem. Os valores das compras realizadas com o cartão de crédito destoam do perfil do consumidor. Nos meses anteriores (abril a agosto), o valor total das faturas não ultrapassou a quantia de R$ 200,00. O limite do cartão de crédito era de R$ 32.296,00 (ID 42982106 – Pág. 37). Ainda assim, foram realizadas, seguidamente, três operações em valores muito altos. As compras, além de atípicas, são superiores ao limite de compras do cartão. Na fatura em que realizada a primeira cobrança após os fatos, consta que o limite do cartão foi aumentado para R$ 72.717,00 (ID 42982106 – Pág. 47). O agravante não comprovou, até o momento, que as transações foram realizadas após o pedido de bloqueio dos cartões. O print do histórico de ligações de seu aparelho celular não demonstra isso com clareza. Todavia, isso pode ser ainda comprovado na instrução probatória. Os fatos indicam possível falha de segurança na prestação do serviço bancário. É dever da instituição financeira monitorar permanentemente os gastos do consumidor com cartão de crédito e débito para prevenir ou mitigar fraudes. Os sistemas de segurança devem ser programados para identificar transações atípicas e criar mecanismos de proteção ao consumidor. A narrativa do agravante é verossímil, o que permite concluir pela probabilidade do direito alegado. O perigo de dano se revela pela cobrança de valores contestados, a despeito dos indícios de fraude e das possíveis falhas no dever de segurança. Em caso de pagamento, possivelmente haverá comprometimento de renda, diante dos altos valores. Se não houver pagamento, pode ocorrer restrição de crédito, atribuição de mau pagador ao consumidor e incidência de juros. A propósito, registrem-se julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. "GOLPE DO MOTOBOY". PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NOVOS LANÇAMENTOS NAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO RELATIVOS À DÍVIDA IMPUGNADA. ARTIGO 54-G DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARÁTER REVERSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora o fato de o agravante ter entregue seu cartão de crédito ao golpista (fato por ele narrado) mesmo que induzido pelas circunstâncias, tendo sido vítima de ação criminosa aparentemente alheia à instituição financeira, do que se tem nos autos, nesse momento processual, não é possível afirmar que a culpa pela compra contestada seja exclusivamente do agravante (o que legitimaria a cobrança efetivada pelo Banco). 2. A compra em discussão não era uma compra ordinária do cliente, pois, além do valor significativo (R$ 57.000,00), destoava das faturas anteriores que apresentavam valores pouco expressivos (junho - R$ 683,26; julho - R$ 731,67; agosto - R$ 317, 54). Ou seja, o valor da parcela da compra contestada (R$9.500,00) representa valor quase 10 (dez) vezes superior aos valores das faturas anteriores - ID 135411100. Tal fato poderia e deveria ter sido percebido pelos sistemas do Banco. 3. Neste contexto, verifica-se que não há como afirmar, neste momento processual, a efetiva legitimidade da cobrança efetivada pelo Banco, o que demanda dilação probatória e ampla instrução processual para o fim de esclarecimentos dos contornos fáticos apresentados, de eventual falha do Banco na autorização da operação no cartão de crédito do agravante. 4. Por outro lado, ainda que seja necessária dilação probatória para comprovar a efetiva falha do Banco, manter a cobrança das parcelas no valor que representa quase 10 vezes o valor das faturas anteriores e é superior à renda líquida mensal do agravante (R$ 7.476,12), pode comprometer a sua subsistência e, eventualmente, ocasionar inadimplência, com aumento da dívida, em razão de encargos moratórios cobrados nos cartões de créditos. E aqui o perigo de dano grave. 5. Além disto, é direito do consumidor ter a cobrança afastada enquanto ainda em análise a contestação da cobrança (artigo 54-G do Código de Defesa do Consumidor). 5.1. Ainda que o Banco já tenha respondido à contestação administrativa, diante da contestação judicial pelo consumidor da cobrança, mostra-se prudente a concessão parcial da tutela pleiteada para o fim de determinar ao Banco agravado se abstenha de efetuar cobranças, nas faturas de cartão de crédito do agravante, relativas à cobrança impugnada. 6. A tutela concedida não apresenta caráter irreversível, uma vez que, na hipótese de improcedência do pedido, os valores devidos poderão ser exigidos pelo agravado, da forma que entender cabível. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1644543, 07295489120228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022.)” – grifou-se “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE. TRANSAÇÕES. CARTÃO DE CRÉDITO. "GOLPE DO MOTOBOY". FORTUITO INTERNO. COBRANÇA. SUSPENSÃO. ABSTENÇÃO. PROTESTO. DÍVIDA. INSCRIÇÃO. CADASTRO. INADIMPLENTES. RECURSO PROVIDO 1. O deferimento da tutela de urgência condiciona-se ao preenchimento dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória. 2. As instituições financeiras, na qualidade de prestadores de serviços, assumem o risco da atividade econômica que exercem e respondem objetivamente pelos danos suportados pelo cliente em razão de fraude, consoante previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça prevê que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." 3. Há falha na prestação dos serviços bancários quando a instituição bancária, que tem ciência do perfil de gastos do consumidor, identifica transações que destoam completamente do perfil bancário do cliente e não adota as medidas adequadas para evitar ou minimizar possíveis danos, não fornecendo a segurança esperada do serviço. 4. Foi dado provimento ao recurso. (Acórdão 1645342, 07203121820228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 9/12/2022.)” – grifou-se Presentes os pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência, é cabível a suspensão da cobrança das transações contestadas, até que os fatos sejam melhor elucidados. A instrução probatória permitirá concluir se houve falha no dever de segurança e se há culpa exclusiva ou concorrente do consumidor. Caso seja apurado que o banco não tem responsabilidade, a cobrança poderá ser retomada posteriormente. DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão das cobranças das transações contestadas e de eventual inclusão do nome do agravante de bancos de dados de proteção ao crédito. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator